Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-63.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o direito de regresso amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada, a apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. Cumpre salientar

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o direito de regresso amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada, a apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. Cumpre salientar que a apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 22/28, que demonstram que os danos causados ao equipamento do segurado da apelada decorreram de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O pagamento ao segurado foi realizado conforme documento de fl. 24. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-63.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002054-63.2020.8.26.0084 -Voto no 2912
2
VOTO No: 2912
APEL.No: 1002054-63.2020.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (1a V FR DE VILA MIMOSA)
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
AÇÃO REGRESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelada exerce o
direito de regresso amparada no que preveem o art. 786 do
Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
Por força da sub-rogação operada, a apelada possui o direito
à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. Cumpre
salientar que a apelante presta serviço público e, portanto,
responde objetivamente pelos danos causados, isto é,
independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme
preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. O defeito do
serviço está devidamente comprovado nos termos dos
documentos juntados às fls. 22/28, que demonstram que os
danos causados ao equipamento do segurado da apelada
decorreram de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa. O pagamento ao segurado foi realizado conforme
documento de fl. 24. Cumpre destacar também que a
ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se
como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da
Apelante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação
interposta
por
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., nos autos da
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, que lhe move ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., cujo pedido inicial foi julgado
procedente, para condenar a apelante no pagamento de R$ 3.633,02 (três
mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos), nos moldes da
sentença de fls. 176/181, do Juiz ALFREDO LUIZ GONÇALVES, da qual o
relatório se adota.
Alega, em síntese, que: a) não houve falha na
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar
os danos, estando evidente o cerceamento de defesa ante a ausência de
perícia nos equipamentos; b) inexiste nexo de causalidade diante dos
documentos trazidos pela apelada; c) os serviços de fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002054-63.2020.8.26.0084 -Voto no 2912
3
energia elétrica foram prestados regularmente; d) as instalações elétricas
internas são de responsabilidade exclusiva dos consumidores; e) não há
registro de oscilação de energia elétrica no período indicado pela apelada;
f) deve ser afastada a condenação imposta pela sentença (fls. 184/198).
Preparo às fls. 199 e 240.
Contrarrazões às fls. 204/224.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
A apelada exerce o seu direito de regresso, amparada
no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal; assim, por força da sub-rogação operada, a apelada
possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a apelante presta
serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos
causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
devidamente comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 22/28,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos do segurado
da apelada decorreram de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica, não havendo necessidade de perícia técnica no equipamento
ou no local em que ocorreram os fatos, estando afastada alegação de
cerceamento de defesa.
Cumpre destacar também que a ocorrência de
descarga elétrica atmosférica se caracteriza como fortuito interno e não
afasta a responsabilidade da apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002054-63.2020.8.26.0084 -Voto no 2912
4
Assim, tendo em vista que a apelada indenizou seu
segurado - conforme documento juntado à fl. 24 - em decorrência de danos
que este experimentou, causados por falha no serviço de distribuição de
energia elétrica prestado pela apelante, de rigor a manutenção da r.
sentença que a condenou no pagamento do valor dispendido pelos danos
materiais causados.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento do total da condenação os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos à apelante na origem, presente o trabalho
acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator